Tribunal: STJ
Processo: 0715945-45.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579302 - DF(2024/0062441-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUSTAVO BARATA MACEDO
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - DF066242
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
INTERES.
: SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO
EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, em ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação por danos morais na qual se pleiteava a nulidade de contrato bancário, a
devolução de valores pagos e indenização por danos morais.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença e afastou a responsabilidade da
instituição financeira, julgando improcedente o pedido de indenização por danos
morais por entender que o evento danoso decorrera de fortuito externo, sem falha
na prestação de serviço pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser
responsabilizada por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros,
considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a caracterização
do evento como fortuito externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que o
evento danoso decorreu de fortuito externo, sem falha na prestação de serviço pela
Documento eletrônico VDA54041800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 99e746cd-bc17-44f9-a510-bb6f6d610649

instituição financeira, afastando o nexo de causalidade necessário para a
responsabilização.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de entendimento sobre a inexistência de falha
na prestação de serviço pela instituição financeira é inviável em recurso especial,
em razão da Súmula n. 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 25, § 1o, e 34; CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 479; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.792.999/SP,
; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
7/6/2021
AREsp n. 2.161.805/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 99e746cd-bc17-44f9-a510-bb6f6d610649

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579302 - DF (2024/0062441-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUSTAVO BARATA MACEDO
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - DF066242
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
INTERES.
: SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO
EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento
na Súmula n. 7 do STJ, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por
danos morais na qual se pleiteava a nulidade de contrato bancário, a devolução de
valores pagos e indenização por danos morais.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença e afastou a responsabilidade da
instituição financeira, julgando improcedente o pedido de indenização por danos
morais por entender que o evento danoso decorrera de fortuito externo, sem falha na
prestação de serviço pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser
responsabilizada por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros,
considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a caracterização do
evento como fortuito externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que o
evento danoso decorreu de fortuito externo, sem falha na prestação de serviço pela
instituição financeira, afastando o nexo de causalidade necessário para a
responsabilização.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de entendimento sobre a inexistência de falha na
prestação de serviço pela instituição financeira é inviável em recurso especial, em
razão da Súmula n. 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 25, § 1o, e 34; CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 479; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6
AREsp n. 1.792.999/SP,
/2021; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.161.805/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUSTAVO
BARATA MACEDO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com base na
Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas violações dos arts. 14, 25, § 1°, e 34 da
no não conhecimento do dissídio após a inadmissão pela alínea
Lei n. 8.078/1990;
a
; e na Súmula n. 13 do STJ em razão de paradigmas oriundos do mesmo Tribunal.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 540-543.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJDFT em apelação cível nos autos de ação
de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 423-424):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO COM TERCEIRO.
FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS
MORAIS. INCABÍVEIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. O ‘fortuito interno’ mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos
imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações
de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses
eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à
organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a
eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição
financeira.
2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceiros a
contratar um empréstimo com o requerido Banco Bradesco SA. sob a promessa de
uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem
participação do Banco. O contrato celebrado com a instituição financeira explicitou
claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo.
3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta-corrente do
mutuário, a instituição financeira não poderia obstar que o correntista transferisse o
dinheiro para quem lhe aprouvesse. Por conseguinte, o contrato que teria redundado
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí
que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária
do Banco com o terceiro.
4. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento
contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar
ensejo à reparação de danos morais.
5. Recurso do 1° Réu provido. Improvido o recurso do Autor.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14 da
porque a instituição financeira deve responder
Lei n. 8.078/1990,
objetivamente por falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno ligado
à fraude e ao vazamento de dados, impondo-se a responsabilização pelos prejuízos
experimentados pelo consumidor;
b) 25, § 1°, da
já que há responsabilidade solidária entre
Lei n. 8.078/1990,
os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, incluindo a instituição financeira
e a empresa intermediária, diante da atuação conjunta na operação que resultou em
dano;
c) 34 da
pois o fornecedor responde pelos atos de seus
Lei n. 8.078/1990,
prepostos ou representantes, havendo alegação de que a intermediação e o acesso aos
dados ocorreram por agente vinculado à parte recorrida.
Aponta a Súmula n. 479 do STJ, defendendo a responsabilidade objetiva
das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
no âmbito de operações bancárias.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que se trata de fortuito
externo e afastar a responsabilidade solidária da instituição financeira, divergiu do
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

entendimento indicado nos seguintes precedentes: STJ,REsp n. 1.771.984/RJ;
TJRS, AC n. 50007215720198210124; TJMS, AC n. 0800756-39.2019.8.12.0021; e
TJDFT, Processo n. 0737791-55.2021.8.07.0001.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se declare a nulidade do contrato bancário firmado, determinando-se a devolução dos
valores pagos a título de parcelas do consignado e condenando-se solidariamente os
recorridos a danos morais.
Contrarrazões às fls. 470-473.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c reparação por
danos morais em que a parte autora pleiteou: a) tutela de urgência para suspender
descontos e impedir inscrição em cadastros de crédito; b) declaração de nulidade do
Contrato n. 01123/2022 e inexistência de relação obrigacional; c) reembolso dos
valores descontados; e d) indenização de R$ 10.000,00 por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a anulabilidade dos contratos (IDs 123762629 e 129761843);
determinar o retorno das partes ao
com compensação dos valores,
status quo ante
incluindo a devolução de R$ 2.976,15 e abatimento dos descontos de R$ 1.041,65
até a cessação, conforme o
do Código Civil; e condenar as rés
art. 368
solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 3.000,00.
A Corte estadual reformou a sentença para dar provimento ao recurso do
primeiro réu a fim de julgar improcedente o pedido em seu desfavor e negou
provimento ao recurso do autor, mantendo o indeferimento de danos morais.
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

II - Arts. 14, 25, § 1o, e 34 do CDC
A responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é
objetiva, fundamentando-se no risco da atividade, exceto quando demonstrada a
culpa do consumidor ou de terceiros, conforme determina o
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Nos termos do
§ 1o, do CDC, o serviço é considerado defeituoso
art. 14,
quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, devendo-se,
inclusive, verificar a regularidade e a idoneidade das instituições financeiras (Súmula
n. 479 do STJ).
O
§ 1o, do CDC, por sua vez, estabelece a responsabilidade
art. 25,
solidária de todos os fornecedores que tenham contribuído para a ocorrência do
evento danoso; o
do CDC atribui responsabilidade solidária ao fornecedor
art. 34
pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
No caso, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu pela ausência de responsabilidade da instituição financeira,
consignando que a dinâmica dos fatos evidencia que o consumidor realizou
empréstimo bancário de forma válida e regular e, posteriormente, foi induzido por
terceiros, sem a participação do banco, a realizar transferência de valores.
Confira-se trecho do voto do acórdão da apelação (fls. 430-431):

O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos
imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações
de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses
eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à
organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a
eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição
financeira.
Em regra, este Eg. Tribunal tem decidido que havendo conduta ilícita praticada
por terceiro mas mostrando-se desidiosa ou sem cautela a conduta da instituição
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

financeira, ocorre o fortuito interno e, consequentemente, a responsabilidade dos
bancos pois eles não teriam observado os critérios de segurança necessários para
averiguação das informações e verificação da autenticidade do contrato.
Conquanto a relação jurídica esteja sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor, o mínimo probatório que se exigiria do Autor era provar que os réus
agiram em conjunto, seja por algum laço comercial escuso, seja por figuração de
alguma pessoa comum no quadro societário das empresas. E tal prova não veio aos
autos.
Pelo que se pode constatar, o Autor foi induzido por terceiros a contratar um
empréstimo com o requerido Banco Bradesco S/A sob a promessa de uma futura
redução do valor das parcelas. Essa contratação, por sinal bastante estranha, deu-se em
apartado, sem participação do banco.
O contrato celebrado com o Banco explicitou claramente o valor emprestado e
como seria solvido o empréstimo. O dinheiro foi depositado regularmente pelo Banco
Bradesco na conta do consumidor, nos termos do contrato.
Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não se
qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco Bradesco,
uma vez que houve o rompimento do nexo de causalidade por se tratar de fortuito
externo.
Não se provou ser possível ao Banco obstar a transferência do dinheiro já em
conta - corrente do Autor e à sua disposição para quem quer que fosse, daí que o dano
decorreu exclusivamente da ação do Autor, seduzido - talvez - por ação dolosa de
terceiro. A condenação, pois, deverá cingir-se exclusivamente à segunda Ré SIMPLE
SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI.

Dessa forma, a Corte
, diante do acervo fático-probatório dos autos,
a quo
concluiu não ter sido demonstrada falha na prestação de serviço pelo banco ora
agravado, tampouco a existência de vínculo entre os agravados que justificasse a
almejada responsabilização solidária da instituição financeira.
Em tais situações, não há como alterar o entendimento da Corte de
origem senão promovendo profunda incursão no conjunto fático dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
PEDIDO
DE
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DELITO
PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO
J. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
DO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO ST
1. Tema Repetitivo n. 466: "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (
Rel.
REsp 1.197.929/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
24/08/2011,
.
12/09/2011)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que não ficou caracterizada responsabilidade da
instituição financeira ora agravada, assentando que a fraude fora praticada
exclusivamente por culpa de terceiro. A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.792.999/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2021,
7/6/2021,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO INVIÁVEL.
3. JULGAMENTO CITRA PETITA.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. 4. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFASTADA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não ficou configurada a violação do
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas
instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-
se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.
3. Infirmar a conclusão adotada no acórdão recorrido, a fim de perquirir sobre a
ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Ademais, "não há que falar em julgamento citra petita quando o órgão
julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio
da congruência" (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.538.345/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/09/2020,
24/09/2020)
5. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a responsabilidade da
instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações
que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista" (AgInt no
Rel.
REsp 1.855.695/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
24/08/2020,
27/08/2020)
Revisão inviável. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.161.805/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
destaquei.)
14/12/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. ALTERAÇÃO.
2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal,
quanto à inexistência de ato ilícito praticado pelos agravados, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.064.124/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
destaquei.)
18/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.
quanto à inexistência de fato de
Rever a conclusão do Tribunal de origem
terceiro apto a afastar a responsabilidade da recorrente, bem assim quanto aos
elementos ensejadores do dever de indenizar por danos morais, exigiria a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na
hipótese de inadimplemento do promitente-vendedor, consubstanciado no atraso na
entrega do imóvel. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, entende-se por decisão extra petita
aquela em que o julgador, ao apreciar o pedido, decide de forma diferente do
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

postulado pelo autor na peça inicial. No entanto, o pedido da parte não corresponde
apenas ao que foi requerido ao final da petição inicial, mas aquele que se extrai da
interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.077.259/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
26/8/2022,
destaquei.)

III - Divergência jurisprudencial
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV - Súmula n. 479 do STJ
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
Também não se conhece de recurso especial interposto com base em
divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do
cotejo analítico (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.671.157/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no Ag n.
24/8/2020,
28/8/2020;
430.225/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em
DJ de
.
30/11/2006,
18/12/2006)
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52413872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 19:42:40
Código de Controle do Documento: e990af72-c45c-4312-b102-1d7f6f840879

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.579.302 / DF
Número Registro: 2024/0062441-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07159454520228070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO BARATA MACEDO
ADVOGADO : GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - DF066242
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
INTERES.
: SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 3bf29d9f-9778-46a3-88af-19262bb3f74a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 3bf29d9f-9778-46a3-88af-19262bb3f74a